Tribunal: TCU
Processo: 016.504/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5894/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.504/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amison de Santana Silva (XXX.432.934-XX); Felipe Alves de Souza Maia (XXX.762.964-XX); Francisco Eudes Araujo de Medeiros (XXX.394.694-XX); Marconi da Silva Leite Junior (XXX.240.504-XX); Maria Lucia Cavalcante Luna (XXX.727.794-XX); Yago Rodrigues Silva (XXX.832.034-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.